Tribunal: TJBA
Processo: 8029245-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029245-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: SINARA DOS REIS MONTEIRO e outros Advogado(s): SINARA DOS REIS MONTEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Crime da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA que manteve a prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A defesa alega excesso de prazo, ausência de fundamentação e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante de eventual excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR O processo tramita regularmente, com atos processuais realizados em prazos razoáveis, e a fase atual se encontra em alegações finais, estando a defesa intimada, mas ainda sem manifestação. A demora, portanto, decorre da atuação da própria defesa. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de drogas, arma de fogo municiada, depoimentos de policiais e histórico criminal do paciente, preenchendo os requisitos legais dos arts. 312 e 313, I, do CPP. A fundamentação é específica e atual, não sendo genérica ou baseada apenas na gravidade abstrata do delito. As medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do flagrante e pelos antecedentes do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “Não há excesso de prazo na formação da culpa quando o processo tramita regularmente e eventual atraso decorre da própria defesa. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos e atuais que indiquem risco à ordem pública. A substituição por medidas cautelares é incabível quando a prisão se mostra necessária diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029245-31.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante SINARA DOS REIS MONTEIRO e outros e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, de acordo com o voto condutor.